Tribunal: TCU
Processo: 047.595/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo interposto contra despacho que indeferiu pedido de concessão de medida cautelar em processo de representação a respeito de supostas irregularidades em pregão eletrônico destinado à contratação de serviços técnicos especializados em tecnologia da informação e apoio ao negócio que sustentam o segmento "Cartões de Crédito".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examina, nesta fase processual, agravo apresentado pela Indra Brasil Soluções e Serviços Tecnológicos Ltda. (antiga Politec) contra o despacho que indeferiu pedido de concessão de medida cautelar relativa ao Pregão Eletrônico 0047/7066-2020, promovido pela Caixa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer do agravo nos termos dos arts. 144 e 145 c/c o art. 289, todos do Regimento Interno do TCU; 9.2. dar ciência da presente deliberação à representante.